Tribunal: TJMT
Processo: 1000236-68.2021.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE CARVALHO LOPES - CPF: 804.991.041-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo provimento do recurso.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. TRATAMENTO DE SAÚDE DENOMINADO DE “ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO E ABLAÇÃO”. AGRAVANTE COM TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR. PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO COMPROVADOS. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE CARVALHO LOPES, em face da decisão interlocutória proferida pelo 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS nos autos do processo n. 1005542-58.2021.8.11.0003, que indeferiu o pedido liminar para determinar que a Agravada disponibilizasse o tratamento denominado de “ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO E ABLAÇÃO”, eis que a Agravante sofre de “TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR”.

2. A realização do tratamento e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.o, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da previsão de o tratamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.

3. Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

4. A Conclusão do NAT em Parecer Técnico 2388/2017, anexado ao ID 82545981, atribuiu que não é possível estabelecer a urgência para o caso, contudo, deve ser tratado com “muita brevidade”.

5. No caso, entendi estarem presente os requisitos para o deferimento da tutela de urgência recursal, a fim de assegurar o tratamento requerido, conforme decisão liminar proferida ao ID n. 82843489.

6. Com as contrarrazões, não foram apresentados elementos suficientes a afastar a probabilidade do direito e o perigo da demora, eis que a não realização do tratamento postulado poderá ocasionar piora no quadro de saúde do Agravante, inclusive, com o óbito.

7. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE CARVALHO LOPES, em face da decisão interlocutória proferida pelo 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS nos autos do processo n. 1005542-58.2021.8.11.0003, que indeferiu o pedido liminar para determinar que a Agravada disponibilizasse o tratamento denominado de “ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO E ABLAÇÃO”, eis que a Agravante sofre de “TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR”.

A liminar restou deferida por meio da decisão prolatada no ID 82843489.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pelo provimento do Recurso (ID 83187969).

Em contrarrazões (Id. 86874497), o Agravado MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS postula pelo desprovimento do presente recurso, a fim de que a decisão prolatada na origem, que indeferiu a liminar fosse mantida por seus próprios fundamentos.

Sem informações.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O agravo comporta provimento.

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

A Conclusão do NAT em Parecer Técnico 2388/2017, anexado ao ID 82545981, atribuiu que não é possível estabelecer a urgência para o caso, contudo, deve ser tratado com “muita brevidade”.

A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento à paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, bem como o parecer do NAT afirmando de forma indireta pela urgência na realização do procedimento, são suficientes para comprovar a probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, entendo que o Juízo de Origem ao indeferir a liminar não agiu com o devido acerto, já que a Agravante comprovou a presença dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC.

Nesse sentido, conforme consignei na decisão liminar proferida em grau recursal, verifico que há urgência na medida, ante a precariedade da condição de saúde da Agravante, mormente considerando a sua idade (52 anos) e a necessidade de maiores cuidados conforme a idade se avança.

Por tais considerações, entendo que não há substrato fático ou jurídico, pois, capaz de infirmar a decisão liminar proferida em grau recursal.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, para confirmar a liminar proferida ao ID n. 82843489, que deferiu a tutela de urgência recursal para determinar que o Agravado forneça o tratamento
com “
ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO E ABLAÇÃO, bem como todos os demais medicamentos e procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde do paciente com relação à moléstia”
, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de medida constritiva de bloqueio em conta corrente via BACENJUD.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021